Tribunal: TJMT
Processo: 1011910-29.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011910-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Autofalência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA GUIMARAES DE ABREU - CPF: 031.796.427-50 (ADVOGADO), EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - CNPJ: 04.527.335/0001-13 (AGRAVANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), IGOR ARDELEANU MADALENA - CPF: 804.194.020-04 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (AGRAVADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (AGRAVADO), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (AGRAVADO), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (AGRAVADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (AGRAVADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU LEVANTAMENTO DE VALORES E AUTORIZOU A DESTINAÇÃO PARA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELAS RECUPERANDAS/AGRAVADAS – PEDIDO RELACIONADO ÀS EXECUÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO E DE MATO GROSSO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não i
dentificado desacerto na decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar em sede recursal, ante a inexistência dos requisitos que a justifiquem, deve esta ser mantida.

Não se verifica o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar, eis que houve julgamento nos autos de Agravo de Instrumento n.
1003863-03.2019.8.11.0000), envolvendo as Agravadas/Recuperandas, no sentido de que apesar de a penhora ter sido realizada muito antes do pedido recuperacional, inclusive com a transferência do dinheiro à fiel depositário vinculado aos autos e indisponibilidade às executadas, a verdade é que o dinheiro nunca saiu propriamente do patrimônio das devedoras para ingressar no da exequente.

Apesar das
recuperandas lograrem êxito em demonstrar que os negócios jurídicos entabulados com a Caixa Econômica Federal precedem ao pleito recuperacional, e não há garantia que os enquadre nas exceções contidas no art. 49, §3º da LRF; tal situação conduz o credor, à primeira vista, à sujeição dos efeitos da recuperação judicial, além do fato de o exequente figurar na lista de credores da recuperação judicial (paridade entre credores), devendo pois, aguardar satisfação de seu crédito por meio do plano recuperacional que será colocado em votação brevemente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Interno, (ID. Num. 49388476), interposto por EMGEA – EMPRESA GESTORA DE ATIVOS, em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante, (ID. Num. 46342968), nos autos do Agravo de Instrumento interposto em desfavor de ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA, AVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA e HOTÉIS GLOBAL S/A.

Sustenta, em suma, que a decisão atacada é manifestamente equivocada, eis que existe grande probabilidade de ineficácia do provimento final, caso mantido o indeferimento do efeito suspensivo, e que a discussão trata de elevada quantia, que há mais de 03 anos encontrava-se em conta judicial, garantindo parte da execução, que já perdura 20 anos, sem pagamento.

Ressalta o interesse de salvaguarda do seu crédito, sendo que “(...) a situação se mostra ainda mais grave, na medida em que, em nova determinação, o D. Juízo de primeira instância, deferiu a transferência do numerário diretamente para conta da recuperanda, ora Agravada, sem qualquer garantia de reaver o importe, ou mesmo de que ele será utilizado para pagamento dos credores e/ou respeitadas preferências”. (ID. Num. 49388476 - Pág. 4)

Frisa que “(...) sequer houve análise do plano de recuperação, tendo sido destacado no presente agravo de instrumento que houve manifestação da Fazenda Nacional no processo de origem, insurgindo-se contra o plano apresentado (ID 45232982), por ausência de previsão de pagamento do débito fiscal (superior a R$55 milhões), omitido pela Agravada para demonstrar a viabilidade do soerguimento dela”. (Num. 49388476 - Pág. 4 )

Salienta a alta probabilidade de decretação de falência dos Agravados e irreversibilidade da restituição do valor obtido por meio de execução forçada, ou qualquer garantia de reversão para saldar dívida dos credores.

Repisa a necessidade de efeito suspensivo, alegando o preenchimento dos requisitos que o justificam.

Em contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento que indeferiu a tutela recursal pretendida.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Conforme se verifica da decisão agravada, em sede de cognição sumária não foram identificados os requisitos para que o pleito liminar fosse deferido, sendo lançada decisão nos seguintes termos:

“(...)
Em sede de cognição sumária, não se verifica,
prima facie
, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir, “inaudita altera pars”, o pleito liminar requerido, isso porque recentemente houve nesta Primeira Câmara Cível o julgamento de Agravo de Instrumento (n. 1003863-03.2019.8.11.0000), envolvendo as Agravadas/Recuperandas, oportunidade em que o Des. Sebastião Barbosa Farias, Relator, acompanhou o voto do Des. João Ferreira Filho, segundo vogal, no sentido de que “(...) apesar de a penhora ter sido realizada muito antes do pedido recuperacional, inclusive com a transferência do dinheiro à fiel depositário vinculado aos autos e indisponibilidade às executadas, a verdade é que o dinheiro nunca saiu propriamente do patrimônio das devedoras para ingressar no da exequente (...).
(ID. Num. 45232976 - Pág. 8)

Assim, ao menos inicialmente, tem-se que esse é o posicionamento dominante; devendo, portanto, malgrado a relevância das argumentações da Agravante, prevalecer a decisão combatida, cujo trecho transcrevo:

“(...)
De fato, as recuperandas lograram êxito em demonstrar que os negócios jurídicos entabulados com a Caixa Econômica Federal precedem ao pleito recuperacional, assim como não possuem qualquer garantia que os enquadre nas exceções contidas no art. 49, §3º da LRF, situação que conduz o credor, à primeira vista, à sujeição dos efeitos da recuperação judicial, além do fato de o exequente figurar na lista de credores da recuperação judicial (paridade entre credores), devendo pois, aguardar satisfação de seu crédito por meio do plano recuperacional que será colocado em votação brevemente.

Ademais, entendo que os valores foram constritos, e na realidade não saíram da esfera patrimonial das recuperandas, pois inexiste qualquer ordem de pagamento, portanto, apenas destacados provisoriamente, na espécie, pelo r. juízo da 4ª Vara Federal de Mato Grosso, que determinou na época a penhora de 5% do faturamento dos repasses financeiros realizados pela Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIDA/2014, e pelo r. juízo da 10ª Subseção de São Paulo, que já determinou remessa dos valores à conta judicial (fls. 5907/5909), porém ainda não efetivada.

As ponderações postas, analisadas sob o manto do microssistema jurídico da Lei 11.101/05, sob primazia dos princípios contidos no artigo 47 do mesmo diploma, são suficientes ao meu convencimento para deferir o pleito das recuperandas, de liberação dos valores constritos pelos r. juízos citados, diretamente nas contas das recuperandas, cuja aplicação dos recursos salvaguardará os interesses dos credores, com injeção de liquidez e continuidade da atividade empresarial, a ser fiscalizada pela administração judicial, por meio dos relatórios contábeis”. (ID. Num. 45232976 - Pág. 11)

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo, ficando assim o quadro acertado até que haja o julgamento do mérito do agravo em sessão plenária”.

Assim, ainda que louvável a pretensão de alterar a decisão agravada, tenho que nenhum dos argumentos possui o condão para tal, devendo prevalecer a decisão do Juízo “a quo” até o julgamento de mérito.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020